Tribunal: TJES
Processo: 5003691-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003691-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP

APELADO: CARLA CRISTINA ORLANDO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CITAÇÃO. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. ÔNUS DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a nulidade da citação e, por conseguinte, declarou a prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da guia de custas, quando acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, acarreta a deserção do recurso; (ii) analisar se a citação realizada em endereço diverso do constante no contrato, sem prova de que o réu ali residia, constitui ato válido para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE DESERÇÃO:
A juntada do comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da guia de custas, constitui mera irregularidade formal quando o efetivo recolhimento da taxa judiciária é aferível por meio do sistema processual eletrônico, o que afasta a pena de deserção.

4) MÉRITO:
Incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, incluindo a indicação do correto endereço do réu, conforme o § 2º do art. 240 do Código de Processo Civil.

5)
A citação efetuada em local diverso do previsto contratualmente é nula quando a parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar que o réu, de fato, residia no endereço da diligência na data de sua efetivação.

6)
A interrupção da prescrição, que retroage à data da propositura da ação, somente se opera com a citação válida, nos termos do § 1º do art. 240 do Código de Processo Civil.

7)
Declarada a nulidade do ato citatório por desídia da parte autora, não há interrupção do prazo prescricional, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, cujo prazo é quinquenal, conforme o inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A verificação do recolhimento do preparo por meio do sistema eletrônico do tribunal supre a ausência de juntada da respectiva guia de custas, afastando a deserção do recurso.

2. Compete à parte autora o ônus de fornecer o endereço correto e atualizado do réu para a efetivação da citação, sob pena de nulidade do ato.

3. A citação nula não produz o efeito de interromper o prazo prescricional, que continua a fluir desde a data do vencimento da obrigação.

4. O transcurso do prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, sem a ocorrência de citação válida por inércia do credor, resulta no reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: §§ 1º e 2º do art. 240; inciso II do art. 487; § 4º do art. 1.007. Código Civil: inciso I do § 5º do art. 206.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.530082-7/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de deserção e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente, a recorrida aduz que a apelante deixou de anexar a guia de custas, impondo-se o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC.

No caso, a recorrente anexou ao recurso apenas o comprovante de pagamento bancário, deixando de apresentar a guia de custas a qual o comprovante se refere.

Apesar da irregularidade, é possível aferir pelo sistema PJe, no ícone “informações de custas processuais”, o efetivo recolhimento da taxa judiciária pela parte, preenchendo, assim, o requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende, insurge-se a apelante contra a r. sentença, ao argumento central de validade da citação e inocorrência de prescrição.

No caso, porém, o juízo a quo reconhecera que
“a citação do processo de conhecimento (fl. 47) ocorreu no dia 05 de abril de 2016 em endereço diverso dos contratos de fls. 17 e 19, não tendo a parte exequente logrado êxito em comprovar que a Executada residia no endereço indicado para citação”.

Em virtude de tal fato, acolheu-se a nulidade da citação, reconhecendo-se, por via reflexa e consequencial, a prescrição dos títulos executivos:

“A parte executada, sustentou, além, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, arguindo que já foi extrapolado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inc. I do CC, uma vez que não houve citação válida (arts. 202, I, CC e art. 240, §1°, do CPC/15). Por outro lado a parte Exequente nada se dispôs quanto ao assunto.

Da análise dos autos verifico que assiste razão a parte executada, pois, conforme o entendimento previsto no art. 240, caput e §1°, do CPC, a interrupção do prazo prescricional, se dá apenas diante de citação válida, retroagindo a propositura da ação, o que não é a hipótese dos autos, em razão do reconhecimento da nulidade da citação no tópico anterior, que ocorreu por culpa do exequente, ao trazer aos autos endereço distinto do contrato para a citação da executada e sem as documentações necessárias de que o polo passivo estava residindo em endereço distinto do contrato, tendo sido ultrapassado o prazo para promover a citação válida por desídia da exequente, não cabendo a ressalva da demora ser atribuída ao Poder Judiciário.

[...]

Neste sentido, considerando que os débitos que originaram a propositura da ação, ocorreram no ano de 2013 e 2014, não tendo ocorrida a citação válida do polo passivo no prazo de 05 (cinco) anos, consonante a jurisprudência pátria e em atenção ao disposto nos art.206, §5º, inc. I do CC e art.240, caput e §1° do CPC, ACOLHO a prejudicial de prescrição”.

Apesar da veemência do apelo, não há como atribuir validade ao ato citatório.

No caso, as minúcias observadas no processo, como a alegada alteração do número de registro da apelada no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda, não alteram o ônus processual do autor relativamente à indicação do correto endereço do réu:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATRASO NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL À PARTE EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. A citação válida é condição para a interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 2º, do CPC, mas a demora para a concretização da citação, quando não imputável exclusivamente ao serviço judiciário, impede a retroação da interrupção à data de ajuizamento da ação. 4. No caso, a obrigação de fornecer o endereço correto para a citação é da parte exequente, sendo constatada inércia em diversos momentos processuais, o que resultou na ocorrência da prescrição intercorrente antes da citação válida
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.530082-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2025, publicação da súmula em 04/04/2025)

A apelante, instada a se manifestar, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a apelada, de fato, residia no endereço da diligência na data de sua efetivação (05/04/2016).

Nos termos do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição, que retroage à data da propositura da ação, somente se opera com a citação válida do réu:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A ação fora ajuizada em 23 de outubro de 2015, portanto, dentro do prazo legal.

Entretanto, pronunciada a nulidade do ato citatório, tem-se por não interrompido o prazo quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, de modo que o reconhecimento da prescrição, enquanto matéria de ordem pública, é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual do dia 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões